Tribunal: CARF
Processo: 10166.729441/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729441/2013-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.394 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, se aplica
quando o contribuinte, devidamente intimado, não comprova mediante
documentação hábil e idônea a origem dos valores creditados em conta de
depósito ou de investimento de que seja titular.
A mera identificação do depositante não é apta a elidir a presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada.
MULTA QUALIFICADA. PROVA DA SONEGAÇÃO.
A existência de incorreções quanto às notas fiscais, considerando a informação
do valor de pauta mínima para cálculo do ICMS e não o valor real de cada
operação, bem como a declaração unicamente de tais valores demonstram a
tentativa de impedimento, parcial, do conhecimento do fato gerador da
obrigação tributária principal e das suas circunstâncias materiais pela
autoridade fazendária, motivo pelo qual resta correta a qualificação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram
provimento parcial, e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729441/2013-81
Fl. 5310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729441/2013-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2402-006.478, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 7 de agosto de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
5.094:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
ATIVIDADE RURAL
Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita bruta
recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, conforme o critério adotado pelo
contribuinte em sua DIRPF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE
MÚTUO / EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de operação de mútuo/empréstimo deve vir acompanhada de
provas inequívocas da efetiva ocorrência da operação, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, que tendam a existência de i) formalização do negocio
(existência de contrato registrado em cartório ou com firma reconhecida à época do
acordo); ii) reconhecimento da obrigação e do direito nas declarações e/ou contabilidade
do mutuário e do mutuante, respectivamente; assim como se lá declarado há o lastro
para a transferência; e iii) controle, por parte dos envolvidos, do fluxo de sua
amortização, a demonstrar a liquidação do empréstimo diretamente pelos envolvidos ou
a sua repactuação, conforme o caso.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Foram opostos Embargos de Declaração pelo Contribuinte contra a mencionada
decisão, mas foram inadmitidos, consoante Despacho de fls. 5.152 e seguintes.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 100 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 5.168 e seguintes, para rediscutir aplicação da multa qualificada
em razão de equívocos cometidos por ocasião do preenchimento dos documentos fiscais.
Considerando a admissibilidade parcial do Recurso, foi interposto agravo que
resultou no seguimento de mais uma matéria: necessidade de comprovação da causa/natureza das
operações relativas aos depósitos bancários, ainda que conhecidos os depositantes.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
Fl. 5311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729441/2013-81

a) embora tenha acatado parte desta documentação, a fiscalização desconsiderou por
completo os registros efetuados pelas instituições financeiras que identificam os
depositantes e as informações prestadas pelas pessoas físicas diligenciadas durante
o curso da fiscalização, que confirmaram as transações de empréstimos com o
Recorrente bem como as condições que o fizeram, mas como os mutuantes não
apresentaram os contratos e as planilhas de amortização dos empréstimos, as
operações foram desconsideradas;
b) a ausência desses documentos (decorridos mais de cinco anos da operação, frise-se)
não pode invalidar as declarações dos próprios mutuantes;
c) com relação às transferências efetuadas junto ao Banco Bradesco, certo é que a
importância de R$ 1.248.514.90 restou efetivamente comprovada nas diligências
realizadas pela fiscalização, razão pela qual deve ser excluída da matéria tributável;
d) na diligência junto à Geopetros Geovani Petróleo e Derivados Ltda, a empresa
confirmou o envio da importância de R$ 66.000,00 em 13/05/08 e afirmou tratar-se de
mútuo realizado entre o sócio Geovani Antunes Meirelles e o Recorrente. A Polytotal
Comércio e Importação Ltda, por sua vez, confirmou dois depósitos de R$ 67.000,00 e
informou que esses depósitos faziam parte de um empréstimo de R$ 200.000,00 (TVF,
§§ 305, 309, fls. 49/89);
e) o Sr. Geovani Antunes Meirelles, sócio das empresas Geopetros e Polytotal, intimado
a apresentar o contrato de mútuo e as planilhas de amortização, informou que o mútuo
"era realizado mediante garantia em cheques de emissão do beneficiário, sem a
formalização de qualquer contrato. No presente caso, o valor foi pago através dos
cheques de números 3823, 3824 e 3925, todos levados à depósito na conta da Polytotal
em virtude de empréstimo realizado àquela empresa pelo sócio Geovani". (TVF, §313,
fls. 50/89);
f) o Recorrente solicitou microfilme dos cheques citados, que juntou aos autos para
corroborar as informações acima (doe. n° 05 da Impugnação). Estando comprovada a
origem dos recursos, mister a exclusão da matéria tributável ao BRB do montante de R$
200.000.00.;
g) com relação ao mútuo celebrado com a FIRE Participações Ltda, certo é que as
transferências bancárias de R$ 2.000.000,00 e R$ 5.000.000,00 em 15/02/08 e 11/03/08,
respectivamente, decorrem de empréstimo celebrado com a empresa MRTG Industrial e
Comercial no valor de R$ 7.000.000,00
h) a importância mutuada foi creditada pela FIRE Participações Ltda, por conta e ordem
da MRTG conforme contrato celebrado entre as partes (doe. n° 06 da Impugnação),
razão pela qual pugna pela sua exclusão da matéria tributável
i) o fato de a empresa ter sido declarada inapta em decorrência a falta de apresentação
da declaração, não ter sido (hoje) localizada e de ter praticado as operações noticiadas
no Termo de Verificação Fiscal não tem o condão de descaracterizar o empréstimo
formalizado com o Recorrente;
j) a situação de Inapta' é posterior ao empréstimo. O contrato de mútuo com a MRTG
foi celebrado em 11/02/2008 enquanto o Ato Declaratório Executivo n° 21 foi expedido
em 22/03/2010. Portanto, as transferências bancárias decorrentes do empréstimo
ocorreram antes da declaração de inaptidão;
k) a justificativa da fiscalização para aplicação da multa qualificada prende-se ao fato de
que (i) em todas as notas fiscais da atividade rural foi informado o valor de pauta
mínimo para cálculo do ICMS e não o valor real da operação, (ii) não apresentou
planilhas de amortização, comprovantes bancários de quitação dos mútuos ou qualquer
outro documento que pudesse justificar e comprovar a realização de tantos supostos
empréstimos, (iii) alega que milhões de reais depositados em suas contas correntes são
provenientes de empréstimos e, após dezenas de diligências, nenhum deles se confirma,
e (iv) prestou várias informações inverídicas a essa fiscalização quando instado a
correlacionar depósitos/créditos em contas bancárias de sua titularidade com notas
fiscais de venda de gado no ano de 2008 (TVF, §§ 472, 480, 485 e 486);
Fl. 5312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729441/2013-81

l) o fato de o Recorrente ter cometido erros no preenchimento dos documentos fiscais da
atividade rural (meses de janeiro, março e maio) não caracteriza omissão dolosa capaz
de impedir o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador
do tributo;
m) pelo exposto, requer o provimento do presente recurso especial a fim de que seja
excluída do crédito tributário os supostos depósitos bancários de origem não
comprovada do ano calendário de 2008 (item 2.2), os valores não considerados pela
fiscalização (item 2.3) bem como seja reduzida a multa aplicada ao percentual de 75%
(item 2.4).
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 5.295 e seguintes:
a) o recorrente defende que, nos casos em que o depósito bancário objeto de autuação
corresponda a operação na qual há identificação do depositante, não caberia a aplicação
da presunção contida no art. 42, § 6o da Lei n.o 9.430/96;
b) o contribuinte equipara, para efeito de incidência do mencionado dispositivo legal, a
condição de identificação formal do depositante, de um lado, à comprovação da efetiva
origem do valor utilizado na operação, de outro, sem quaisquer outras perquirições de
ordem material;
c) o dispositivo legal em tela autoriza a autoridade fiscal, mediante conhecimento dos
valores creditados na conta bancária, a intimar o seu titular a comprovar a origem
daqueles recursos, com o fim de que seja observado se já foi objeto de tributação;
d) observa-se a inversão do ônus da prova no direito tributário, que se opera quando, por
transferência, compete ao sujeito passivo o ônus de provar que não houve o fato
infringente, sendo que a inversão sempre se origina de existência em lei.;
e) a comprovação exigida pelo art. 42 da Lei n.o 9.430/96, necessária ao afastamento da
presunção legal da omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, refere-se
à origem dos recursos empregados nas referidas operações (Dicionário Aurélio -
origem: causa), origem esta que não se confunde com a mera indicação/identificação
dos depositantes;
f) correto o entendimento no acórdão recorrido, por se mostra em conformidade com a
legislação de regência da matéria no tocante à exigência de comprovação da natureza
das operações que originaram os depósitos bancários.

É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
Consoante narrado, o Recurso Especial sob análise foi admitido para rediscussão
de duas matérias: a necessidade de comprovação da causa/natureza das operações relativas aos
depósitos bancários, ainda que conhecidos os depositantes e a aplicação da multa qualificada
em razão de equívocos cometidos por ocasião do preenchimento dos documentos fiscais.
Aduz o Recorrente, em suma, que, embora tenha acatado parte desta
documentação, a fiscalização desconsiderou por completo os registros efetuados pelas
instituições financeiras que identificam os depositantes e as informações prestadas pelas
Fl. 5313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729441/2013-81

pessoas físicas diligenciadas durante o curso da fiscalização, que confirmaram as transações de
empréstimos com o Recorrente bem como as condições que o fizeram, mas como os mutuantes
não apresentaram os contratos e as planilhas de amortização dos empréstimos, as operações
foram desconsideradas.
Por outro lado, o Recorrido assevera que foi correto o entendimento no acórdão
recorrido, por se mostra em conformidade com a legislação de regência da matéria no tocante à
exigência de comprovação da natureza das operações que originaram os depósitos bancários.
O Relator do Acórdão recorrido assim se manifestou sobre o tema:
Por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls. 714/716, foi feito constar
que após expurgados os valores, cujos históricos sugeriam benefício previdenciário,
empréstimo, estorno, TED devolvida, cheques devolvidos, acerto, redução saldo
devedor e recebimento BBCPR, o total dos créditos para que se comprovasse a origem
era da ordem de R$ 46.507.205,95. (...).
Note-se que os rendimentos declarados deram-se na monta de apenas R$109.736,13. Se
comprados com o total dos depósitos, representaria apenas 0,24%, daí a relevância em
se determinar a real origem dos recursos estampada nos créditos em suas contas.
Cumpre destacar que, diferentemente do sugerido pelo autuado, a Fiscalização analisou
um a um dos documentos apresentados, o que se verifica pelas 89 laudas do extenso e
minucioso TVF de fls. 14/102. Daquela análise, créditos de aproximadamente R$ 16,4
milhões tiveram suas origens comprovadas e confirmadas pelo Fisco (R$ 46.507,205,95
R$ 30.114.932,44).
No que toca aos depósitos considerados pela fiscalização como de origens não
comprovadas, o sujeito passivo sustenta que a mera identificação do depositante já seria
suficiente para considerar comprovada a sua origem.
Veja, o artigo 42 da Lei 9.430/96, estabelece tratar-se de omissão de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Perceba que identificar quem depositou/quem efetuou o crédito é o primeiro passo para
se comprovar a origem do recurso. É dizer: para se comprovar a origem do recurso
passa-se, necessariamente, pela identificação de quem o transferiu para o titular da
conta.
Até porque, o que se busca, ao fim e ao cabo, é a definição do tratamento tributário que
será dado à importância creditada. Se o de mera transferência (doação/empréstimo), de
rendimento isento, tributado exclusivamente na fonte, tributável no ajuste, já tributado
na DIRPF, etc.
Com isso, uma vez comprovada, pelo titular da conta, a origem dos recursos, aí
entendida a sua natureza e não somente o depositante, competirá ao fisco dar a eles o
adequado tratamento tributário, consoante preceitua o § 2o daquele artigo.
Nessa linha, imaginemos o caso em que se sustenta a origem de determinado depósito
como sendo a venda de certo imóvel pelo titular da conta. Não bastará, por óbvio, que o
contribuinte aponte o nome e qualificação do depositante. Far-se-á necessário ainda, que
demonstre a operação, por meio de documentação hábil e idônea, que retrate referido
negócio entre as partes e, a rigor, naquela data e naquele valor do depósito.
Inicialmente cumpre destacar que o contribuinte, regularmente intimado e reintimado
não apresentou qualquer documentação que tendesse a comprovar a origem dos recursos
em suas contas. Limitou-se, outrossim, a apontar, quando muito, os respectivos
depositantes.
Fl. 5314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729441/2013-81

Em que pese o ônus da prova, no caso em tela, recair sobre o autuado, a Fiscalização, de
forma diligente e incansável, circularizou os depositantes identificados nas operações,
de forma a que fosse esclarecida a origem do recurso então tratado. (...).
No que toca às TED e DOC, a Fiscalização, de posse da identificação dos depositantes,
diligenciou com vistas a identificar a natureza do valor depositado nas contas: (...).
Registra a Fiscalização que tais créditos, no Bradesco, no total de 66 e no valor de R$
2.027.75307, teriam sido efetuados por 28 pessoas físicas e jurídicas a título de
empréstimos, segundo informou o autuado.
Nesse ponto, impõe-se destacar que a análise da comprovação de empréstimo tomado
como justificativa da origem do recurso deve ser promovida de forma bastante
cautelosa, em especial no caso em exame, em função da quantidade e valores
envolvidos.
Veja, a alegação de empréstimo, seja pela sua aquisição (mutuário), seja pelo seu
recebimento em sua liquidação (mutuante), é, em função de sua natureza tributária, a
forma mais usual de se encobrir rendimentos tributáveis.
Nesse sentido, entendo que o agente fiscal deva se certificar, minimamente, quanto à
existência de:
1 formalização do negocio (existência de contrato registrado em cartório ou com firma
reconhecida à época do acordo);
2 reconhecimento da obrigação e do direito nas declarações e/ou contabilidade do
mutuário e do mutuante, respectivamente; assim como se lá declarado há o lastro para a
transferência.
3 controle, por parte dos envolvidos, do fluxo de sua amortização, a demonstrar a
liquidação do empréstimo diretamente pelos envolvidos ou a sua repactuação, conforme
o caso.
Com isso, pode-se dizer que, a rigor, nenhumas das operações de empréstimo foi
comprovada pelos mutuantes, tampouco pelo recorrente, que nada apresentou a esse
título.
Ora não havia sequer o contrato formal, em que pese o expressivo valor envolvido; ora
não havia o controle de amortização, como se isso não importasse para o mutuante; ora
o empréstimo teria se dado com pessoa diversa da que teria feito a transferência.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte não refuta tais deficiências na pretensa
comprovação. Prossegue argumentando ao insistir que a ausência de documentos com
mais de 5 (cino) anos não poderia invalidar as declarações dos próprios mutuantes,
apesar de alguns diligenciados não terem respondido às intimações ou não terem sido
localizados.
Não lhe assiste razão. O contribuinte deve manter sob sua guarda toda a documentação
que ampare operações, cujos efeitos tributários se protraem no tempo. Por exemplo: a
documentação de aquisição de determinado imóvel, ainda que com mais de 5 anos, deve
ser mantida à disposição do fisco pelo prazo de, no mínimo, 5 anos a contar de sua
alienação. (...).
Não comprovou o recebimento da quitação do o empréstimo. O fato é que os
"empréstimos", com raríssimas exceções já consideradas pela Fiscalização, não eram, a
rigor, liquidados, sequer havia um controle por parte dos mutuantes com relação ao
gerenciamento do seu suposto direito, além de apresentarem triangulações entre os
envolvidos. Ora envolvendo os sócios da empresa "mutuante"; ora envolvendo outra
empresa.
Quanto ao suposto mútuo celebrado com sua irmã, a Sra Sônia Lúcia Lawall Reis,
insiste o recorrente que deva ser aceita a operação, ainda que com a não apresentação
das planilhas de amortização e comprovantes bancários de quitação do empréstimo por
Fl. 5315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729441/2013-81

parte do sujeito passivo. Pelo que já foi dito alhures, independentemente do laço
parentesco, melhor sorte não lhe socorre. (...).
Como bem asseverou a decisão de piso, inexplicavelmente os cheques teriam sido
compensados na conta do recorrente no BRB (débito) no mesmo dia em que se deram
os créditos em sua conta, provenientes daquelas empresas.
Assim, não me afigura razoável que o empréstimo recebido em determinado dia tenha
sido liquidado nesse mesmo dia, sobretudo nesse caso em que não há qualquer contrato
formal acerca da pretensa operação.
Vale destacar que, diferentemente do sugerido pelo recorrente, o Fisco aceitou a
comprovação parcial do mutuo com a Speed Car e Via Norte Veículos, na medida em
que identificou saída de recurso da conta do autuado à tais empresas. Daí, entendeu
prudente deduzir do valor de entrada, aquele que saiu ao mesmo depositante.
A Fiscalização aceitou os esclarecimentos prestados por Lourenço, Lázaro e Paulo
César em função verossimilhança das informações, que foram cotejadas com as notas
fiscais de venda de gado emitidas pelo autuado ou por sua empresa.
Já com relação à empresa Reta da Penha Veículos ltda, verificou-se que os depósitos
contabilizados tratariam de valor pago à vista por 2 veículos Pajero, vez que teria, em
substituição, financiado o preço junto à própria agência. Em outras palavras: pagou à
vista pelos carros; teve o valor devolvido em sua conta e financiou o saldo então em
aberto.
Afirma o recorrente, que os valores de R$ 2.000.000,00 e R$ 5.000.000,00 teriam sido
depositados pela FIRE Participações, por conta e ordem da MRTG, que seria a real
mutuante do valor de R$ 7.000.000,00 e que teriam sido quitados no mesmo ano.
Todavia, o autuado não apresentou, em sede de Fiscalização, o contrato de empréstimo
ou os comprovantes bancários de sua alegada quitação.
Junto à impugnação às fls. 4848/4849 apresentou um contrato de mútuo em
praticamente 1 (uma) lauda, sem evidência de registro ou da firma de seus signatários
reconhecidas, onde previa a incidência de juros de 12% ao ano e a liquidação do
"empréstimo" até o final de 2008. (...).
Além do contrato, apresentou cópia de 10 notas promissórias no valor de R$
700.000,00, cada, com vencimento de março a dezembro de 2008.
Registre-se que não foi apresentada a principal das provas: a comprovação da liquidação
do "empréstimo" ao longo de 2008 ou a efetiva execução das promissórias.
Impõe-se destacar que a MRTG encontra-se inativa no cadastro da RFB desde 03/2010
pela não apresentação das declarações relativas aos exercícios 2008 e 2009, além de não
ter sido localizada no endereço informado no CNPJ; da mesma forma, a FIRE não foi
localizada pela Fiscalização. (...).
CRÉDITOS DECORRENTES DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DA PJ JUIZ DE
FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Nesse capítulo, chama a atenção o fato registrado pela Fiscalização, no sentido de que,
segundo a contabilidade da empresa, lucros distribuídos no valor de R$ 2.974.391,21,
seriam provenientes da conta 1.1.1.1.01.0001 Caixa Matriz e que tal conta, nos dias 02 e
03 de janeiro recebeu 4 lançamentos no total de R$ 43.600.000,00, aumentando seu
saldo, sendo que a empresa, após intimada, teria esclarecido que eles não correspondiam
a ingressos de numerários no caixa, mas a meros lançamentos contábeis de
regularização.
O razão da conta "2.5.2.0.01.0002 Lucros Distribuídos", às fls. 4855/4856, evidencia, ao
final de 2008, lançamentos a débito da ordem de R$ 13.484.500,00 com o histórico de
lucros distribuídos aos sócios Nelson, Sônia e Luiz Carlos. Sem uma explicação
aparente, a maioria dos lançamentos não apontava a contra partida. Em outras palavras:
registrava-se a distribuição do lucro mas não esclarecia de onde sairiam os pagamentos:
se da contacaixa, da contabanco ou mesmo da transferência de algum ativo, etc
Fl. 5316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729441/2013-81

Apenas os lançamentos abaixo destacados, com histórico mencionando especificamente
o autuado e no total de R$ 2.974.391,21, apresentavam a contrapartida do lançamento.
A contrapartida apontada é a 1.1.1.1.01.0001 Caixa Matriz.
O fato de a empresa ter eventualmente apurado lucro, não garante, por si só e em função
do regime de competência no reconhecimento das receitas e despesas/custos, que todo o
valor esteja disponível para distribuição ao sócio.
Por óbvio faz-se necessária a existência de disponibilidade financeira em seu caixa ou
banco.
Nessa linha, daí a importância em se identificar a contrapartida que estaria lastreando o
pagamento dos dividendos. Vale lembrar, que as saídas devem coincidir com os
ingressos que se pretende comprovar na conta do recorrente. (...).
Percebe-se que a contabilização dos pagamentos de R$ 148.976,78 em diante só foi
possível por que no dia imediatamente anterior, a conta apresentava saldo de R$
44.367.689,62.
Por sua vez, esse saldo é composto pelos 4 lançamentos anteriores que representam
ingresso no caixa, no total de R$ 43.600.000,00.
Em função do respondido pelo contribuinte, no sentido de que tais lançamentos não
retratariam efetivo ingresso de recurso, mas meros ajustes, a Fiscalização promoveu, às
fls. 2588/2820, a recomposição do saldo do caixa, após expurgar os R$ 43.600.000,00,
quando então percebeu-se quem em 06.02.2008, a conta ficou sem saldo em R$
286.247,72. É o que se chama de "saldo credor de caixa". E assim foi até o final do ano.
Significa dizer, que contabilmente aquela conta a partir de 06.02.2008 não serve de
lastro para os pagamentos que lá pretendeu-se fazer crer.
Assim, ter-se-ia lastro para o valor de R$ 271.687,85, de 03.01.2008, mas que, contudo,
não foi identificado nos extratos do contribuinte.
Ainda assim, a Fiscalização, reprisa-se, diligentemente, comparou os lançamentos nas
11 contas bancárias da empresa com os créditos na conta do autuado, identificando 75
cheques emitidos, no total de R$ 2.690.381,54, coincidentes em data e valor.
Somado ao valor encimado, ainda considerou outros créditos como lucros distribuídos,
totalizando R$ 4.116.021,19 e não os R$ 11.804.197,68 contabilizados sem a contra
partida ou sem o lastro na conta caixa.
Nota-se que as provas apresentadas pelo Contribuinte foram minuciosamente
apreciadas, mas não foram consideradas suficientes para a comprovação da origem dos depósitos
bancários.
Estabelecida essa premissa na decisão recorrida, a tese admitida para rediscussão
refere-se à possibilidade de se considerar a identificação dos depositários constantes dos extratos
bancários como origem dos valores creditados.
Sobre o tema, esse Colegiado já se debruçou em diversas oportunidades e o
entendimento que vem prevalecendo é no sentido de que a mera identificação do depositante não
é apta a elidir a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de
origem não comprovada.
Firmada nesse entendimento, mantenho a decisão recorrida.
No que se refere à multa qualificada em razão dos equívocos cometidos por ocasião
do preenchimento dos documentos fiscais, o Recorrente alega que ter cometido erros no
preenchimento dos documentos fiscais da atividade rural (meses de janeiro, março e maio) não
caracteriza omissão dolosa capaz de impedir o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da
ocorrência do fato gerador do tributo.
Fl. 5317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729441/2013-81

O Relator do acórdão vergastado assim consignou sobre o tema:
O contribuinte, sem qualquer respaldo legal, declarou e escriturou em seu livro caixa,
como receita da atividade rural, os valores correspondentes à pauta mínima para o
cálculo do ICMS e não o valor total da operação.
Nesse ponto, cumpre destacar que não se tratar de mera apuração de omissão de
rendimentos tal como consignado na Súmula CARF 14. A conduta do contribuinte em
escriturar/declarar reiteradamente valor que sabidamente não correspondia à
integralidade da operação noticiada nos respectivos documentos fiscais evidencia seu
ânimo em ocultar do fisco a real extensão do fato gerador, consoante estabelece o inciso
I do artigo 71 da Lei 4.502/64.
Pela exposição dos fatos pela Fiscalização e ao fundamento do que restou relatado neste
voto, adoto as conclusões do acórdão de piso no sentido de que "está plenamente
evidenciado nos autos que o contribuinte agiu dolosamente, no intuito de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador do
tributo e suas circunstâncias materiais, restando correta a multa aplicada."
Compulsando-se os autos, observa-se a seguinte fundamentação para a aplicação
da multa qualificada:
Para que a multa seja qualificada em 150% é necessário que haja sonegação,
fraude ou conluio entre duas ou mais pessoas visando os efeitos referidos nos
casos de sonegação ou fraude. E, em quaisquer dessas hipóteses o dolo deverá
restar comprovado. Contudo, tal prova poderá ser construída a partir de indícios
que demonstrem, de forma clara, a sua ocorrência.
E no presente procedimento fiscal a intenção de sonegar, de fraudar o imposto
de renda restou clara nas seguintes infrações apuradas: em parte da omissão de
rendimentos da atividade rural e na omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos de origem não comprovada. Vejamos cada uma delas
separadamente.
V.l - Da Multa Qualificada na Omissão de Rendimentos da Atividade
Rural
Com base nos documentos apresentados pelo contribuinte ao longo desse
procedimento fiscal, intimei as pessoas físicas e jurídicas que compraram gado
junto a ele no ano de 2008 a relacionar os depósitos/créditos efetuados em suas
contas bancárias no ano de 2008, apresentando a documentação comprobatória,
e a esclarecer o motivo da realização desses depósitos/créditos.
De um total de 13 (treze) contribuintes intimados, apenas 5 (cinco) atenderam
a intimação apresentando tanto a documentação bancária quanto as notas
fiscais solicitadas. Foram os seguintes: Carlos Eduardo Pereira Mascarenhas
(item ILLA), Julio Adolfo Schneider (II.l.C), Carlos Virgílio Ferro de Moraes
(II. 1.D), Frigorífico Frigoalpha Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios
Ltda (II.l.F) e Agropecuária Gado Bravo Ltda (II.l.N).
Analisando-se a documentação apresentada por esses contribuintes,
verificou-se que em todas as notas fiscais foi informado o valor de pauta
mínimo para cálculo do ICMS e não o valor real de cada operação. O Sr.
Nelson Lawall escriturou o livro caixa tendo informado a título de receita da
atividade rural, em relação aos 5 (cinco) contribuintes citados acima, o valor
referente ao somatório das notas fiscais apresentadas (ou seja, o valor de pauta
mínimo para cálculo do ICMS). Além disso, declarou tais valores em sua
DAA/2009 quando o correto seria declarar o valor real das operações de
venda de gado a esses contribuintes visto que, em todos os casos, tal valor
Fl. 5318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729441/2013-81

(real de cada operação) foi superior ao de pauta mínimo para cálculo do
ICMS. Seria o equivalente a vender um imóvel e lavrar a escritura com um
valor inferior ao da operação com o objetivo de pagar menos imposto sobre
o ganho de capital.
Ao agir da maneira descrita acima, o Sr. Nelson Augusto de Oliveira Lawall
cometeu sonegação, pois tentou, dolosamente, impedir parcialmente o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal e suas circunstâncias materiais por parte da autoridade
fazendária.
Impende-se, então, a aplicação de multa qualificada sobre o imposto apurado
referente à omissão de rendimentos oriunda da diferença entre o valor real
recebido na venda do gado e o valor de pauta mínimo informado nas notas
fiscais correspondentes.
É de se ressaltar que o contribuinte apresentou, também, notas fiscais de venda
de gado cujos valores não foram informados, na DAA/2009, como
rendimentos da atividade rural (ver itens II.l.B e II.l.I). Nesses casos, contudo,
não há caracterização de dolo por dois motivos: primeiro porque não se
pode inferir que o valor real dessas operações foi maior do que o valor de
pauta mínimo para cálculo do ICMS (muito embora isso tenha acontecido em
todos os demais casos), visto que os compradores não atenderam às intimações
que lhes foram enviadas, e depois porque não há como afirmar que o Sr. Nelson
Lawall declararia tais rendimentos pelo valor de pauta (apesar de ele tê-lo feito
em todas as outras situações). Diante disso, tratei essa omissão de rendimentos
como mero esquecimento do contribuinte.
De fato, a partir da leitura do TVF verifica-se a existência de incorreções quanto
às notas fiscais, pois foi informado o valor de pauta mínimo para cálculo do ICMS e não o valor
real de cada operação. Além disso, declarou tais valores, quando o correto seria declarar o valor
das operações.
Assim, ao meu ver, resta devidamente fundamentada a aplicação da multa
qualificada, considerando a tentativa de impedimento, parcial, do conhecimento do fato gerador
da obrigação tributária principal e das suas circunstâncias materiais pelo fisco.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 5319
DF CARF MF
Documento nato-digital